Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017377-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (AGRAVANTE), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Desistência De Penhora. Nova Constrição. Ônus Real Sobre Imóvel. Preclusão Consumativa.
Recurso Conhecido em Parte e, na parte conhecida, Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente por período superior a cinco anos; (ii) saber se a desistência anterior da penhora do imóvel impede nova constrição sobre o mesmo bem; (iii) saber se a existência de bloqueio judicial na matrícula do imóvel acarreta sua impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de prescrição intercorrente já foi apreciada por esta Corte em recurso anterior, o que obsta novo exame da matéria por força da preclusão consumativa, conforme art. 507 do CPC.

5. A substituição do bem anteriormente indicado à penhora é juridicamente admissível, não configurando renúncia ao direito de constrição, sobretudo quando não consumada a expropriação.

6. A existência de bloqueio judicial na matrícula do imóvel não implica, por si só, impenhorabilidade legal ou absoluta, podendo coexistir com penhora regularmente determinada, salvo decisão judicial em sentido contrário.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A preclusão consumativa impede novo exame de matéria anteriormente decidida de forma definitiva no curso do processo. 2. A substituição do bem penhorado é admissível enquanto não consumada a expropriação, não havendo perda de interesse de agir. 3. O bloqueio judicial na matrícula do imóvel não impede, por si só, a constrição determinada em execução regular."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1161372, AI 0700161-36.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017377-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Walter de Souza Freitas e Walter de Souza Freitas Filhos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0000003-63.1997.8.11.0038, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
.

O Juiz singular determinou a penhora do bem imóvel matriculado sob o n. 11.972, do CRI de São Felix do Araguaia-MT.

Nas razões do Recurso, os Agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, a inadmissibilidade da nova constrição judicial sobre o bem, em razão da manifestação expressa de desistência por parte do exequente em momento anterior, além da impenhorabilidade do imóvel por estar gravado com ônus real.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão e o provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente, declarar a inadmissibilidade da nova penhora do imóvel de matrícula n. 11.972, bem como a impenhorabilidade do bem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 290304366). Em virtude dessa decisão, os Agravantes interpuseram Agravo Interno (Id. 291614862).

O Recorrido, por sua vez, apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 294973877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000003-63.1997.8.11.0038 ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
. em desfavor de
Walter de Souza Freitas e Walter de Souza Freitas Filho
, visando à satisfação de dívida representada por Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, com vencimento em 30/10/1995, no valor de R$ 41.874,63 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), à época da emissão.

Após regularmente citados, os Executados

ofereceram à penhora o imóvel de matrícula n. 11.726 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT, denominado Fazenda Grão de Ouro, o qual foi aceito pelo credor.

A execução permaneceu suspensa de 12/06/1997 a 24/06/2003, em razão de Embargos à Execução, que foram posteriormente rejeitados. No ano de 2006, o imóvel foi avaliado em R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais). Em 2007 e 2008, o Exequente reiterou pedidos para a realização de hasta pública.

Em 08/02/2010, o Juiz singular deferiu pedido de atualização do débito, determinando a remessa dos autos ao contador judicial, bem como a expedição de edital de citação dos executados.

Entre 2011 e 2013, diversas decisões foram proferidas determinando providências de impulso processual, como manifestação do exequente, nova remessa à contadoria judicial e habilitação de novo patrono. Em 2013 e novamente em 2016, a Contadoria Judicial informou a impossibilidade técnica de atualização dos valores devidos.

Posteriormente, o Exequente requereu a suspensão do feito por períodos determinados entre os anos de 2017 e 2018. Em 2020, o Exequente pleiteou nova avaliação do imóvel e realização de hasta pública.

O Juiz singular, considerando o lapso temporal desde a última avaliação, determinou providências incluindo: verificação quanto à intimação do cônjuge do proprietário, expedição de certidão do auto de penhora para registro, novo mandado de avaliação e posterior manifestação das partes, inclusive sobre eventual adjudicação ou indicação de leiloeiro, sob pena de cancelamento da constrição.

O Agravado pleiteou dilação de prazo de 30 (trinta) dias para apresentar matrícula atualizada do imóvel. Por sua vez, os Agravantes suscitaram o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Em 28/09/2023, a instituição financeira desistiu do bem anteriormente indicado à penhora e requereu nova constrição, desta feita do imóvel registrado sob a matrícula n. 11.972.

Os executados impugnaram, afirmando tratar-se do mesmo bem, apenas com nova numeração registral, o que inviabilizaria nova constrição.

Ademais, reiteraram a tese de prescrição intercorrente, asseverando que o exequente permaneceu inerte por mais de cinco anos, limitando-se a substituir procuradores ou apresentar manifestações genéricas, sem atos concretos de impulso útil à execução.

O exequente, em contrapartida, rechaçou as alegações dos Recorrentes.

Em 26/03/2024, o Julgador
a quo
extinguiu a execução com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Recorrido interpôs Recurso de Apelação, ao passo que os Recorrentes apresentaram Contrarrazões.

Sobreveio decisão monocrática, na qual reformou a sentença, afastou a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da Execução.

Os Recorrentes interpuseram Agravo Interno, reiterando a tese de desídia do credor e alegando paralisação superior a 10 (dez) anos. O Colegiado, em sessão realizada em 23/01/2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo e manteve inalterada a decisão que afastou a prescrição.

Na sequência, o Recorrido pugnou pela penhora do imóvel de matrícula n. 11.972, do CRI de São Félix do Araguaia-MT. Já os Agravantes impugnaram o pedido.

Na decisão recorrida, o Juiz singular deferiu a constrição e determinou a penhora do referido imóvel.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual suscitam, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a execução tramita há aproximadamente 28 anos, sem que o exequente tenha promovido diligências efetivas à satisfação do crédito.

Alegam que o Exequente desistiu expressamente da penhora do imóvel de matrícula n. 11.972, o que caracteriza perda superveniente do interesse de agir e torna inadmissível nova constrição sobre o mesmo bem.

Além disso, apontam que o referido imóvel está gravado com ônus real, conforme averbação na matrícula, razão pela qual, a seu ver, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência da prescrição intercorrente, quanto à desistência anterior da penhora do imóvel objeto da constrição, e a suposta impenhorabilidade do imóvel gravado com ônus real.

Em relação à prescrição intercorrente, cumpre destacar que a tese já foi expressamente submetida ao crivo desta Corte, por meio do julgamento do Recurso de Apelação Cível (Id. 184412650), que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à instância singular para o regular trâmite do feito.

Dessa forma, não se admite novo reexame da mesma questão, sob pena de violação à preclusão consumativa, nos termos do artigo 507, do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Portanto, neste ponto,
não conheço do pedido
.

Já em relação à alegada
desistência anterior da penhora do imóvel
de matrícula n. 11.972 que, a seu ver, acarreta superveniente perda do interesse de agir e inviabiliza a repetição do ato executório, não comporta acolhimento.

É cediço que o Exequente tem a prerrogativa de indicar os bens do executado que entender passíveis de penhora, salvo quando houver disposição legal em sentido diverso. Nesse sentido, o artigo 797, do CPC, estabelece que:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Assim, a substituição do bem anteriormente indicado à penhora é juridicamente admissível, sobretudo quando o bem anterior não foi adjudicado, alienado em hasta pública ou efetivamente expropriado, o que significa dizer que não ocorreu a consumação da constrição patrimonial.

No caso concreto, inobstante o imóvel de matrícula n. 11.726 tenha sido aceito à penhora e avaliado, a constrição não foi formalizada mediante registro da penhora na matrícula, tampouco se procedeu à expropriação.

O exequente, posteriormente, manifestou expressa desistência daquela medida específica, por razões técnicas associadas ao encerramento da matrícula anterior, indicando, em substituição, o bem agora registrado sob o n. 11.972.

Com efeito, a desistência da penhora anterior não equivale a renúncia definitiva ao direito de constrição daquele bem, ainda mais quando a anterior matrícula foi formalmente encerrada, e a nova indicação decorreu da regularização registral, não de artifício processual. Portanto, a nova penhora do imóvel é plenamente válida.

Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel por existência de ônus real, também não deve prosperar.

Os Agravantes sustentam que o imóvel indicado à penhora está gravado com bloqueio judicial na matrícula, o que torna sua constrição
inócua
, por dificultar ou inviabilizar a expropriação e, por consequência, afronta o princípio da menor onerosidade da execução.

Todavia, tal alegação não é suficiente, por si só, para impedir a penhora, uma vez que o bloqueio judicial não se confunde com a impenhorabilidade legal, nem representa obstáculo absoluto à expropriação do bem.

O bloqueio, em regra, é gravame de natureza cautelar ou incidental, destinado a preservar a disponibilidade do bem para determinado processo, e não impede a prática de atos de constrição em outros feitos, salvo se houver decisão expressa em sentido contrário, o que não é o caso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMÓVEL. MATRÍCULA BLOQUEADA POR DECISÃO JUDICIAL. PENHORA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 3
. O bloqueio na matrícula do imóvel acarreta a impossibilidade de transferência do domínio do bem, o que não impossibilita, contudo, o registro de eventual penhora, desde que autorizadas pelo juízo, conforme dicção do § 4º do artigo 214 da Lei nº 6.015/73, porquanto permanecem íntegros os demais direitos inerentes a propriedade. 4. Recurso conhecido e provido.
(Acórdão nº 1161372, 0700161-36.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019)

Ante o exposto,
conheço em parte do Recurso e, na parte conhecida, nego provimento. Por consequência lógica, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025